Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESERVA NO PRECATÓRIO. REINÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. REFIS.
1. Como cediço, o Código de Processo Civil adotou o sistema da livre persuasão racional no tocante à valoração probatória, no qual o magistrado formará o seu convencimento de forma livre e com base nos elementos de informação contidos nos autos. Dessa forma, compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas.
2. É certo que o ordenamento jurídico vigente permite a compensação de crédito tributário mediante a demonstração de crédito em favor do titular, em precatório judicial.
3. Dessa forma, o pedido de compensação caracteriza o reconhecimento da dívida pelo devedor, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a consequente interrupção do prazo prescricional quinquenal, nos termos dos artigos 151, inciso III e artigo 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional.
4. No âmbito do processo administrativo relativo ao pedido de compensação, o qual foi objeto de homologação, havendo conhecimento da Administração quanto à inexistência de reserva de crédito em favor do devedor em precatório judicial indicado, o pedido deve ser indeferido, reiniciando, na ocasião, a fluência do prazo prescricional quinquenal para cobrança da dívida.
5. No particular, verifica-se que mesmo após o pagamento do precatório indicado pelo devedor não ter sido devidamente compensado em seu favor, a Administração se manteve inerte por mais de dez anos, deixando de proceder à cobrança da dívida fiscal.
6. Assim, os elementos de informação contidos nos autos demonstram que incidiu o prazo de prescrição para a cobrança do tributo, razão pela qual o crédito tributário deve ser extinto, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN, bem assim, declarado nulo o novo parcelamento realizado pelo devedor mediante adesão ao REFIS.
7. Recurso conhecido e provido.